Tribunal: TJMT
Processo: 1018773-30.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018773-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAUA DE PAULA ROSA - CPF: 037.267.291-43 (ADVOGADO), ROGERIO ADRIANO ROSA - CPF: 943.927.491-34 (AGRAVANTE), CLAITON ALVES DOS SANTOS - CPF: 401.457.861-53 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO COELHO - CPF: 298.533.971-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2- Houve trabalho desempenhado pelo Judiciário no presente feito, de modo que deve haver sim o recolhimento do preparo, não havendo que a parte interpôs recurso, esperar a análise da questão referente a justiça gratuita de modo “liminar”, sendo que se trata do próprio mérito, e, depois, em caso de indeferimento, deixar escoar prazo sem pagar preparo para que o recurso não seja conhecido, somente para não arcar com os custos do rompimento da inercia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1018773-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO ADRIANO ROSA

AGRAVADO: JOSE CLAUDIO COELHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO ADRIANO ROSA
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse n. 1004125-06.2022.8.11.0013, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que se manteve o indeferimento de justiça gratuita.

O agravante diz que “
juntou a cópia de seu contracheque, indicando que, atualmente, seu rendimento líquido está no valor de R$ 1.371,14. Também anexou a cópia da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), que CORROBORA com a alegação de hipossuficiência, uma vez que, além do salário bem inferior para conseguir pagar as custas iniciais, tem uma filha criança em sua dependência. E, além disso, demonstrou a cópia da Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS), confirmando com o contracheque e a declaração do IRPF
”.

Afirma que, “
somente de custas iniciais, após a realização de simulação no site do Tribunal, calcula-se acima de R$ 21 mil
”.

Entende que, “
em eventual caso de indeferimento da gratuidade ou parcelamento, pugna pela dispensa do preparo recursal, conforme fundamentado acima, haja vista que é caso de não conhecimento do recurso por ausência do requisito extrínseco
”.

Requer o provimento do recurso com a concessão da justiça gratuita, ou o parcelamento. Por fim, não sendo o caso, que não se conheça do agravo de instrumento por ausência de pagamento do preparo (id. 144991160).

Sem contrarrazões, pois ainda não realizada a citação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO ADRIANO ROSA
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse n. 1004125-06.2022.8.11.0013, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que se manteve o indeferimento de justiça gratuita.

A decisão foi proferida sem que a parte contrária fosse citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo.

Eis entendimento do STJ em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

A despeito das provas apresentadas pela parte agravante, os fatos são contraditórios, a considerar que sua pretensão inicial é, justamente, o fato de ter adquirido imóvel de quase 1 milhão de reais, mais especificamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) não faz muito tempo, pelo contrário, no corrente ano, mais especificamente em maio de 2022 (id. 92699024).

Inclusive, juntou comprovante de pagamentos das elevadas montas.

Não é crível que alguém que receba 1 salário mínimo, como alega o agravante, consiga fazer movimentação financeira tão alta.

Ademais, o objeto do recurso é a própria justiça gratuita, e como a parte agravada não havia sido citada, não há necessidade de se analisar liminarmente a questão da gratuidade para, apenas após, desprover o recurso.

A questão estava madura para julgamento, e por isso o recurso foi julgado.

Assim, houve a análise da justiça gratuita, que foi devolvida pelo agravo e foi julgado. Aferir preliminarmente algo que é afeto ao mérito do agravo não é razoável.

Convém ressaltar que houve trabalho desempenhado pelo Judiciário no presente feito, de modo que deve haver sim o recolhimento do preparo, não havendo que a parte interpôs recurso, esperar a análise da questão referente a justiça gratuita de modo “liminar”, sendo que se trata do próprio mérito, e, depois, em caso de indeferimento, deixar escoar prazo sem pagar preparo para que o recurso não seja conhecido, somente para não arcar com os custos do rompimento da inercia.

Deixo de analisar a questão referente ao parcelamento das custas, pois não foi objeto de pleito no agravo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022